Tribunal: TJSP
Processo: 0000499-38.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
REEMBOLSO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia médica. Sucumbência do autor. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da lide. Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.